Tribunal: TJDFT
Processo: 0732582-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTENTE. TEMA 1.085 DO STJ. INAPLICABILIDADE. EFEITOS EXCLUSIVAMENTE SOBRE CRÉDITOS FUTUROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para determinar a suspensão dos descontos efetuados na conta-corrente da apelada, a título de pagamento do empréstimo contratado por meio de Cédula de Crédito Bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é devida a suspensão dos descontos efetuados na conta bancária da recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em se tratando de contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fomentar sua atividade empresarial, não há relação consumerista, e, nessa medida, não há falar na aplicação do entendimento vinculante firmado pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.085.
4. A prerrogativa de revogar autorização para débitos em conta-corrente, conferida pelo art. 6o da Resolução n. 4.790/2020, do Banco Central, não se apresenta como potestade em favor do devedor, devendo ser exercida em compatibilidade com os demais legítimos interesses perpassados na relação jurídica e com a função social do contrato.
5. Se por um lado assiste ao devedor/mutuário o direito de revogar autorização, por outro não se pode penalizar a instituição financeira/mutuante que realiza descontos com suporte em expressa e lídima previsão contratual. Ademais, há de se preservar também o interesse público perpassado em torno do fiel cumprimento dos termos estabelecidos em contratos bancários, porquanto, nas palavras da i. Desembargadora Gislene Pinheiro, “ao pretender modificar este meio de pagamento, o mutuário acaba por desequilibrar a relação contratual e, diante do já conhecido cenário de superendividamento, prejudica o próprio mercado de crédito aos consumidores, que suportarão encargos financeiros maiores”. (Acórdão 1281033, 07291638220188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. A revogação deve operar apenas em face de contratos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, nada prejudicando os contratos celebrados em momento anterior, com descontos já realizados sob o pálio da força normativa dos contratos. Atribuir efeitos retroativos ao cancelamento implica legitimar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do contratante consistente em desfazer, unilateralmente, autorização concedida de forma livre, voluntária e informada em prejuízo da contratada e da sociedade. Igualmente representa indevida intervenção do Poder Judiciário em relação legitimamente celebrada entre partes maiores e capazes, com potencial a ser executada integralmente, o que não é função do Estado.
7. Se o contrato de crédito com autorização para débito em conta-corrente discutido nos autos foi celebrado em momento prévio ao pedido de revogação, não há falar em direito do autor em cancelar as autorizações dadas nos referidos ajustes.
8. Os descontos empreendidos pela instituição financeira ré na conta-corrente de titularidade da autora são legítimos, na medida em que amparados em autorização livre, válida e informada dada em momento anterior ao pedido de revogação, e, por isso, podem continuar ocorrendo, pela força obrigatório dos contratos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.